Tribunal: TJDFT
Processo: 0738707-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDORF E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU A MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E RESTRIÇÃO JUDICIAL DO VEÍCULO. RENAJUD. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão. 1.1. A decisão agravada deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo em favor da instituição agravada, bem como deferiu a restrição judicial do veículo via RENAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia limita-se à suficiência do envio de notificação extrajudicial ao endereço da devedora, constante no contrato garantido por alienação fiduciária, para fins de comprovação da mora, mesmo tendo sido devolvida com a anotação “ausente 3X”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credor/agravado informou, na petição inicial, ter enviado ao devedor fiduciante, por e-mail, notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente, além do aviso de recebimento com a informação “3X ausente”.
4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato garantido por alienação fiduciária, para fins de comprovação da mora, sendo dispensável a demonstração do recebimento pelo destinatário ou por terceiros (Tema 1.132).
5. A esse respeito, o entendimento desta Corte de Justiça: “1. Deve ser considerada válida a comprovação da mora com o envio de notificação ao endereço do devedor, mesmo que devolvida pelo motivo ‘ausente 3 x’ (Decreto Lei 911/69 2o § 2o). 2. Adota-se o posicionamento do c. STJ (Tema 1.132) segundo o qual ‘em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros’. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT, APC 0731550-63.2024.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 05/12/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento improvido.
Teses de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação 'ausente 3x', é suficiente para comprovar a mora, conforme o Tema 1132 do STJ. 2. A liminar de busca e apreensão pode ser deferida com base na presunção de mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969".
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132. TJDFT, APC 0731550-63.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 05/12/2024; APC 0706364-04.2025.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: Invalid date.